Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702076-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA DA SILVA CALDEIRA DECISÃO Vistos, etc. Nada a prover. Mantenho os termos da decisão ID 54066543 por seus próprios fundamentos. Ressalto que houve ciência sem recurso da referida decisão por parte da Defensoria Pública, ID 54118225. Cumpra a Secretaria a parte final do despacho ID 54805646. I. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito